Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 702 DO CPC. ATENDIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O art. 702 do CPC estabelece que, ao opor embargos monitórios, se o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, ele deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
2. Incabível a rejeição dos embargos monitórios com fundamento em alegações genéricas e ausência de demonstração dos valores devidos, quando o réu declara o valor que entende correto e apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, em conformidade com o art. 702 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.